Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734425-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NATALINA FRANCA DA SILVA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que esclareça, de forma objetiva, qual a Tutela Provisória, mesmo em caráter recursal, tem interesse. Note-se que, em sua fundamentação, a agravante não deixa claro se requer a concessão da Tutela de Urgência ou da Tutela de Evidência para que seja determinada a expedição de ofício narrada. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 13:19:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora